Tribunal: TJMT
Processo: 1010294-93.2020.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO JOSE DA SILVA - CPF: 621.794.541-04 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A - CNPJ: 00.831.373/0001-04 (RECORRIDO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), VERONICA SILVA GUADANIN - CPF: 055.447.211-22 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1010294-93.2020.8.11.0040 - PJE

Data do Julgamento:

22.07.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A

Recorrido(s):

PAULO JOSE DA SILVA/ VERONICA SILVA GUADANIN

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ARTIGO 5º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 11.442/07. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DEMORA SUPERIOR A 14H PARA CARREGAMENTO DA MERCADORIA EVIDENCIADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º DA LEI 11.442/07. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALE PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS GASTOS. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE. CORREÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido PAULO JOSE DA SILVA, sustenta ter ficado aguardando por mais de 14 (quatorze) horas para carregar a carga de fertilizante.

2
. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que a Recorrente possui responsabilidade sobre o serviço de transporte rodoviário de carga, conforme nota anexa a inicial.

3.
No mesmo sentido não há que se cogitar a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar o presente feito, tendo em vista que o artigo 5º, parágrafo único da Lei 11.442/07, apenas afastou a competência da Justiça do Trabalho para processar os feitos dessa natureza.

4.
O Recorrido comprova que foi admitido pelo expedidor Hidrovias do Brasil para o carregamento da carga em 23 de outubro de 2018 às 19h07min, contudo, foi liberado somente no dia 24 de outubro de 2018 às 10h44min, ocasionando uma espera superior à 14 (quatorze) horas.

5. Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

6.
Indenização no valor de R$ 732,62 (setecentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos) devida.

7.
Em relação ao vale pedágio, entendo que a parte Recorrida também faz jus ao valor de indenização, tendo em vista a ausência de antecipação dos gastos.

8.
Nos termos do artigo 8º da Lei nº 10.209, de 23.03.2001: “sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”.

9.
Entendo que o valor deve ser corrigido, tendo em vista que o valor do frete corresponde a quantia de R$ 2.784,52 (dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), conforme descrito na nota fiscal, portanto, o valor a ser indenizado ao Recorrido corresponde a quantia de R$ 5.569,04 (cinco mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quatro centavos).

10.
Sentença parcialmente reformada.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido PAULO JOSE DA SILVA, sustenta ter ficado aguardando por mais de 14 (quatorze) horas para carregar a carga de fertilizante.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por atraso no descarregamento de carga ao valor de R$ 1,38 por hora excedente sobre o valor total da carga transportada pelo Recorrido, totalizando a quantia de R$ 732,62 (setecentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos), bem como a quantia de R$ 8.567,14 (oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos), referente a indenização prevista no artigo
8º da Lei nº 10.209/01.

A Recorrente
LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo acolhimento da ilegitimidade passiva, e no mérito a improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor da indenização prevista no artigo 8º da Lei n. 10.209/01.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a legitimidade passiva da Recorrente e dever reparatório com base no disposto no artigo 11 §5º da Lei 11.442/07, bem como a indenização prevista no artigo 8º da Lei n. 10.209/01, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange ao valor da indenização.

O artigo 8º da Lei n. 10.209/01, dispõe:

“Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.”

Pois bem, no caso em concreto,
o valor do frete corresponde a quantia de R$ 2.784,52 (dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), conforme descrito na nota fiscal anexada a petição inicial, sendo que os demais valores que compõe a nota fiscal decorrem de tarifa e ICMS, portanto, não corresponde ao valor do frete.

Desta feita, o Recorrido faz jus a indenização na quantia de R$ 5.569,04 (cinco mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quatro centavos) e não o valor de R$ 8.567,64 (oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) conforme fixado pelo Juízo de origem.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente, para reduzir a quantia da indenização prevista no artigo 8º da Lei 10.209/01 para o valor de
R$ 5.569,04 (cinco mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quatro centavos)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022